Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-48.2024.8.11.0084
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001187-48.2024.8.11.0084
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEIVIDI AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 702.787.521-79 (RECORRIDO), FELIPE DAUAN ALEXANDRE - CPF: 061.531.341-81 (RECORRENTE), VIENCE VILANOVA DO NASCIMENTO - CPF: 062.667.631-25 (RECORRENTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS - CPF: 061.663.141-32 (ADVOGADO), NATALIA DAS MERCES VILAR - CPF: 060.031.341-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO PINHEIRO BEZERRA - CPF: 460.502.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LUIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 706.099.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVAN MARTINS DA SILVA - CPF: 646.163.713-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GARCES DOS REIS - CPF: 180.543.663-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DE MORAIS - CPF: 933.475.106-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACILEIDE NUNES BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 028.986.371-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 050.441.491-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 998.295.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINDA INACIO DOS SANTOS - CPF: 075.268.191-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR DOMARESKA BURDA - CPF: 940.051.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAEKCSON MARTINS DA SILVA - CPF: 008.664.143-39 (VÍTIMA), DEIVIDI AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 702.787.521-79 (TERCEIRO INTERESSADO), VIENCE VILANOVA DO NASCIMENTO - CPF: 062.667.631-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001187-48.2024.8.11.0084

RECORRENTE: FELIPE DAUAN ALEXANDRE, VIENCE VILANOVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PROVIMENTO PARCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por dois acusados contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, comprometendo a imparcialidade do juízo; (ii) apurar se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia dos recorrentes; (iii) determinar se a ausência de fundamentação quanto às qualificadoras enseja nulidade parcial da decisão; e (iv) avaliar a possibilidade de desentranhamento do inquérito policial dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conteúdo da decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando contextualiza, com base em prova pericial, a descrição dos fatos e dos indícios de autoria, sem antecipar juízo de certeza sobre a culpabilidade dos acusados.

A confissão extrajudicial do réu Vience, obtida sob advertência de direitos e gravada em vídeo, contém narrativa coerente e detalhada dos fatos e é corroborada por múltiplos elementos de prova colhidos em juízo, incluindo testemunhos, registros de mensagens e imagens de segurança.

Há indícios suficientes de autoria em relação ao réu Felipe apontado como executor, com base na descrição das vestimentas, imagens do local, interações prévias com o suposto mandante e compatibilidade com o relato de testemunhas, o que justifica a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia carece de fundamentação quanto à incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, limitando-se à remissão genérica ao tipo penal e à sua menção na denúncia, sem mínima correlação com os elementos probatórios dos autos, o que enseja sua anulação parcial.

A permanência do inquérito policial nos autos é admitida pela jurisprudência, desde que seus elementos informativos sejam utilizados de forma subsidiária e confirmados por provas submetidas ao contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando descreve os indícios de autoria e materialidade com base em provas constantes dos autos, sem prejulgar a culpabilidade. 2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A ausência de fundamentação concreta quanto às qualificadoras enseja nulidade parcial da decisão de pronúncia, devendo o Juízo singular proferir nova decisão quanto a esse ponto. 4. O inquérito policial deve permanecer nos autos, sobretudo quando seus elementos estão corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413, 414, 415.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 18.08.2022; TJMT, RESE nº 0004981-06.2016.8.11.0010, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 01.11.2025; TJMT, RESE nº 0002044-71.2014.8.11.0049, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 31.10.2025; TJMT, RESE nº 1000308-25.2021.8.11.0091, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 08.08.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001187-48.2024.8.11.0084

RECORRENTE: FELIPE DAUAN ALEXANDRE, VIENCE VILANOVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VIENCE VILANOVA DO NASCIMENTO e FELIPE DAUAN ALEXANDRE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que os pronunciou pelo delito de homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa das vítimas] – art. 121, § 2º, I e IV do CP.

A defesa de VIENCE VILANOVA DO NASCIMENTO sustenta “
a pronúncia está lastreada em elementos meramente informativos, desprovidos de credibilidade, como a suposta confissão realizada em sede policial, cuja veracidade é questionável, inclusive por ter sido obtida sem a presença de advogado, além de em circunstâncias desconhecidas”
, pleiteando, assim, sua impronúncia.

Subsidiariamente, requer o decote
“da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, por inexistirem elementos que demonstrem sua configuração”
.

A Defensoria Pública, representando FELIPE DAUAN ALEXANDRE, suscita, preliminarmente, a nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem.

No mérito, requer a impronúncia do réu, sustentado, em síntese, que
“não restou minimamente provado, judicialmente, a participação do acusado no delito, diante da imprecisão das pessoas ouvidas em juízo, que não puderam atribuir a autoria delitiva ao nosso assistido”
.

Subsidiariamente, almeja: a) a nulidade parcial da decisão de pronúncia, visto que
“inexistiu a demonstração dos elementos probatórios mínimos da presença das qualificadoras do crime em questão”;
b)
“o
desentranhamento das peças do inquérito policial em caso de manutenção da pronúncia do acusado”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo provimento parcial dos recursos, para anular parcialmente a decisão de pronúncia, determinando que o juízo de origem fundamente adequadamente a ocorrência das qualificadoras descritas na denúncia”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001187-48.2024.8.11.0084

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

A Defensoria Pública suscita que a utilização da expressão
“a vítima foi alvejada pelos acusados”
[único trecho objeto de insurgência], constante da decisão de pronúncia, comprometeria a imparcialidade do juízo e influenciaria indevidamente os jurados.

Contudo, a análise do conteúdo integral da decisão evidencia que a frase contestada foi empregada no contexto da exposição dos indícios de autoria e da materialidade do delito, com base no Laudo Necroscópico constante dos autos.

Observe-se que o trecho da decisão impugnada refere:

“(...) Por fim, conforme sobressai do conjunto probatório, a vítima foi alvejada pelos acusados, conforme Laudo Necroscópico da vítima. (...)”
.

Contudo, é importante destacar que, antes dessa referência, o magistrado consignou:

“(...)Para sua prolação bastam dois requisitos, a saber: convencimento do juiz sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria ou da participação neste.

No presente caso, os acusados devem ser pronunciados para ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri,
uma vez que estão presentes os pressupostos da sentença de pronúncia
, constantes no caput do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Em relação à autoria do delito, o conjunto probatório coligido nos autos fornece elementos suficientes que
indicam
a autoria dos acusados no delitivo (...).

Assim, uma extinção do feito ainda na fase inicial requer a certeza irrefutável de uma das situações previstas no art. 415 do CPP, ou mesmo se houver dúvida sobre materialidade do fato ou autoria, nos termos do art. 414 do referido diploma legal.

Havendo prova da materialidade (no presente caso há), e
ao menos indícios de autoria
, a melhor solução é a pronúncia, a qual sequer faz coisa julgada para fase seguinte do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. (...)”
.

Em uma leitura sistêmica da decisão, constata-se que a linguagem utilizada não extrapola os limites do juízo de admissibilidade da acusação, conforme impõe o art. 413 do CPP, tampouco evidencia juízo de certeza ou culpabilidade, mas apenas reflete os elementos indiciários constantes nos autos.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação.”
(TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 18/08/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO )

A denúncia expõe que:

“Segundo apurado, em data imprecisa anterior aos fatos, o denunciado Vience ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao denunciado Felipe, vulgo “Grande”, a fim de que este ceifasse a vida da vítima Jaekcson.

Na data dos fatos, o denunciado Felipe, com auxílio do envolvido Deividi Augusto dos Santos, vulgo “Saci” (falecido), forneceram bebida à vítima durante o dia, no afã de embriagá-la e facilitar a empreitada criminosa.

À noite, momento em que a vítima se encontrava sob forte efeito de álcool, o denunciado Felipe, conduzindo uma motocicleta HONDA BROS cor vermelha, inopinadamente efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo contra o crânio da vítima, sendo esta causa eficiente de sua morte (...)”

Anoto que foi declarada extinta a punibilidade do réu Deivid Augusto dos Santos, em razão da sua morte.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juiz de origem pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime descrito na denúncia, nos seguintes termos,
verbis
:

“No presente caso, os acusados devem ser pronunciados para ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que estão presentes os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no caput do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 178474972), Relatório de Investigação (ID. 178474984), Laudo de necrópsia de (ID. 178475193), Laudo Pericial (ID. 178475195) apontou que as lesões identificadas no corpo da vítima foram provadas pelo mesmo projétil, sugerindo que o disparo ocorreu à curta distância, além das fartas provas testemunhais aportada aos autos.

Em relação à autoria do delito, o conjunto probatório coligido nos autos fornece elementos suficientes que indicam a autoria dos acusados no delitivo, especialmente diante
do Relatório de Investigação (ID. 178474984), que demonstra que os réus FELIPE DUAN ALEXANDRE e VIENCE VILANOVA DO NASCIMENTO foram vistos juntos no Bar do Zé no dia do crime, onde também encontrava-se a vítima, horas antes da execução.

Ademais,
as imagens das câmeras de segurança corroboram a narrativa de que o réu Vience passou repetidamente com sua caminhonete Toyota Hilux Prata pelo local, e que Felipe foi identificado trajando vestimentas compatíveis com as descritas pelas testemunhas oculares.

Ademais, os depoimentos prestados pelas testemunhas corroboram com as demais provas dos autos.

Além disso, em sede judicial,
a testemunha GRACILEIDE NUNES BARBOSA OLIVEIRA, relatou que presenciou um indivíduo pilotando uma motocicleta Honda Bros vermelha, com trajes condizentes com os do réu Felipe, efetuando disparos contra a vítima e fugindo rapidamente.

A irmã da vítima, ERISVAN MARTINS DA SILVA, confirmou que o réu Vience possuía desavenças financeiras com a vítima,
pois esta cobrava valores decorrente de serviços prestados, o que pode indicar uma possível motivação para o crime.

Já o investigador de Polícia Civil Wender relatou que, durante as investigações, contatou-se que os réus mantiveram contato próximo antes do crime, havendo indícios que Vience teria disponibilizado a motocicleta utilizada no homicídio e pago uma quantia em dinheiro para a execução do crime.

Por fim, o réu VIENCE, em sede judicial, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez, o réu FELIPE negou qualquer envolvimento nos fatos, alegando nunca ter discutido sobre homicídio com Vience, bem como não ter comparecido à chácara de DEIVIDI, tampouco possuir conhecimento sobre o crime.

Assim, uma extinção do feito ainda na fase inicial requer a certeza irrefutável de uma das situações previstas no art. 415 do CPP, ou mesmo se houver dúvida sobre materialidade do fato ou autoria, nos termos do art. 414 do referido diploma legal.

(...)

Portanto, forte nos argumentos acima expostos, afigura-se o caso de pronúncia para que a estão seja remetida ao Juízo competente para proceder ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja: Tribunal do Júri desta Comarca de Apiacás-MT.”

Em complemento, em razão da precisão da análise do conjunto probatório, destaco também o substancioso parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros:

“A materialidade foi demonstrada pelos Boletins de Ocorrência números 2024.252738 e 2024.294590 (ids. 298453043 e 298453044); Laudo Pericial nº 542.1.01.8987.2024.197099-A01-82 (necropsia – id. 298455363); Confronto Necropapiloscópico nº 021.1.107.2024 (id. 298455364); Laudo Pericial nº 541.2.21.8985.2024.200793-A01 (local do crime – id. 298455365); Laudo Pericial nº 312.3.11.9067.2024.199257-A01 (alcoolemia na vítima – id. 298455366); Certidão de Óbito (id. 298455367), Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2024.210276-A01 (balística – id. 298455369); Relatório de Investigação nº 2024.13.92299 (id. 298455354); Relatório Policial (id. 298455391); Relatório Policial (id. 298455464), além das declarações colhidas.

Para facilitar a compreensão, diante da quantidade de diligências empreendidas, registra-se que o Relatório Policial anexo ao id. 298455391, subscrito pelo investigador de polícia Wender M. P. Leite, versa sobre a dinâmica dos fatos a partir das declarações de Rosalinda Inácio dos Santos, Valmir Domareska Burda, Deivid Augusto dos Santos e José Alves da Silva Filho, além das conversas travadas entre a vítima e suas irmãs e entre a vítima e Vience Vilanova.

Referidas conversas, cujo teor consta do relatório, foram obtidas por meio do acesso ao celular da vítima, com o consentimento de sua irmã Erisvan Martins da Silva (Termo de acesso a aparelho celular nº 2024.16.415173 – id. 298453047).

O Relatório de Investigação nº 2024.13.92299, anexo ao id. 298455354, subscrito pelo investigador de polícia Gabriel Barboza de Paula versa sobre as diligências preliminares e a identificação do acusado Felipe Dauan, até então conhecido apenas pelo vulgo “Grande”.

O Relatório Policial anexo ao id. 298455464, subscrito pelo mesmo investigador, versa sobre as imagens da câmera de segurança do “Bar do Zé”, mostrando a interação entre os acusados momentos antes do crime.

Acerca das autorias, na fase inquisitiva foram ouvidos Rosalinda Inácio dos Santos, Valmir Domareksa Burda, Gracileide Nunes Barbosa Oliveira, Luiz Antonio Pereira da Silva, Erisvan Martins da Silva, Gilson de Morais, Emerson Luiz Figueiredo de Oliveira, Francisco Garces dos Reis, José Alves da Silva Filho, Valmir Domareska Burda, Natalia Mercês Vilar e Paulo Sérgio Pinheiro Bezerra, além do próprio Vience Vilanova, antes de realizados os interrogatórios dos acusados.

Rosalinda Inácio dos Santos, afirmou que conhecia a vítima Jaeckson da Silva há aproximadamente 02 (dois) anos, mas não sabia nada sobre sua vida particular. Disse que quando a vítima vinha para a cidade, ficava hospedado na casa de Gracileide e que no dia do fato (22/08/2024), às 20h00min, chegou o Bar do Viola, onde a vítima estava sentado sozinho em uma cadeira perto da caixa de som. Ato contínuo, um homem pilotando uma motocicleta Bros vermelha, trajado com uma calça azul que tinha uma fita laranjada na lateral, uma camiseta comprida e capacete preto, magro, com altura entre 1,70 m e 1,80 m, sacou uma arma de fogo do tipo revólver e disparou dois tiros contra a vítima, tendo fugido sentido “Mercado do Vicente”. (Termo de Declaração nº 2024.8.190398 – id. 298453045 – Pág. 3-4).

Valmir Domareska Burda foi ouvido em duas ocasiões. Pela relevância, transcrevo as declarações prestadas na primeira ocasião em que foi ouvido (23/04/2024):

“(...) conhecia a pessoa de JAEKCSON há aproximadamente 1 (um) ano e sabe que ele trabalhava na fazenda do VIENCE, filho do VICENTE do ouro; QUE ele ficava dias na fazenda mas que desde sábado JAEKCSON estava na cidade, não sabendo dizer onde o mesmo estava hospedado, sabe apenas que ele ficava na rua das velhas; QUE no dia 21/08/2024 acelular, dizendo ainda queria apenas quebrá-lo, e que a pessoa de JAEKCSON estaria lhe devendo cerca de R$2.000,00, que por achar estranho tal atitude, o guarda disse que seria mais fácil entregar o celular para a polícia do que para ele; QUE não sabe dizer o nome do guarda do mercado, mas que ele cuida do local todas as noites (...)”. (Termo de Depoimento nº 2024.8.190461 – id. 298453045).

Na segunda oportunidade, em 29/10/2024, os investigadores já haviam tido acesso às imagens de câmera de segurança do “Bar do Zé”, localizado na rua à frente do “Bar do Viola”, onde o crime ocorreu.

Nessa ocasião, Valmir Burda confirmou que estava no “Bar do Zé”, na tarde do dia 22/08/2024 e que Vience Vinalova passou em frente ao local em uma caminhonete cor prata, tendo parado para conversar com “Grande” (Felipe Dauan). O declarante confirmou que “Super Choque”, um dos apelidos de Deividi dos Santos, estava conversando com “Grande”. (Termo de Depoimento nº 2024.8.246045 – id. 298455373 – Pág. 1).

Deividi Augusto dos Santos, ouvido em 23/08/2024, disse que conhecia a vítima há aproximadamente 02 (dois) meses e no dia anterior, quando veio para a cidade, consumiu em sua casa, na companhia de Jaeckson da Silva, duas caixas de latinhas de cerveja compradas pelo último. Afirmou que enquanto a vítima estava em sua casa, foi ao “Bar do Zé”, sozinho, onde consumiu mais bebida alcoólica, depois voltou, por volta das 19h00min, pegou Jaeckson da Silva e lhe deu uma carona até o “Bar do Viola”, tendo o deixado lá. Disse que soube da morte da vítima apenas em momento posterior e que havia rumores de que ela tinha dívidas na Vila Mutum. Depois de ser apresentado a uma foto de “Grande”, confirmou que o conhece e que estava bebendo com ele no “Bar do Zé”, mas disse que não ser recordava da roupa que este último trajava. (Termo de Depoimento nº 2024.8.190619 – id. 298453045 – Pág. 8-9).

Gracileide Nunes Barbosa Oliveira contou que conhecia a vítima há pouco tempo e que esta costumava se hospedar em sua casa, perto do “Bar do Viola”, quando estava na cidade. Disse que naquele dia, por volta das 20h00min, saiu de sua casa e foi para frente do “Bar do Viola”, onde Jaeckson da Silva estava para avisá-lo que a carne que ele havia comprado estava quase preparada e este lhe respondeu que não queria mais o alimento, pois estava apenas aguardando Vience que o levaria de volta ao mato. Disse que a vítima estava no referido bar e, aproximadamente 30 (trinta) minutos depois, um homem pilotando uma motocicleta Bros vermelha pela contramão, vestido de uma blusa comprida xadrez (vermelha e branco) e calças escuras, com listras vermelhas na lateral e capacete preto, disparou dois tiros com um revólver, em direção à vítima. Falou que várias pessoas estavam no bar quando do acontecimento e que minutos depois Vience esteve no local e indagou quem havia atirado contra Jaeckson da Silva, mas a declarante não soube responder. (Termo de Depoimento nº 2024.8.192765 – id. 298455356).

Pela relevância, colaciono as declarações de Erisvan Martins da Silva, uma das irmãs da vítima, em sua integralidade:

“(...) QUE há aproximadamente 06 anos atrás JAECKSON disse que quando estava na fazenda tinha a sensação que durante a noite era vigiado, e que um dia que ele teria vindo para a cidade fez compras para a depoente e voltou para a fazenda, que passado alguns minutos JAECKSON retornou na residência dizendo que estava sendo seguido e por se sentir ameaçado arrumou as malas e foi embora, que ele não disse à depoente para onde ia e nem o motivo ao qual ele poderia estar sendo seguido; QUE JAECKSON nesse período que foi embora ficou morando em várias cidades da região norte de MT, principalmente entre Sorriso, Sinop e Guarantã, que ele retornou para a cidade de Apiacás há 8 (oito) meses e desde quando chegou trabalhava na fazenda do VICENTE do ouro, que há vários dias JAECKSON vinha falando para a depoente que teria pedido para fazer um acerto com VICENTE mas que VIENCE não estava querendo pagar o JAECKSON achava que era o certo que ele deveria receber, mas que disse a depoente que falaria com ele para resolver e que VICENTE teria lhe chamado para que ele pudesse assinar um recebido para ele mas que JAECKSON disse que não iria assinar; QUE no dia 17/08/2024 seu sobrinho faleceu em São Paulo e sabe que nesse dia JAECKSON pediu para VIENCE lhe transferir R$5.000,00 pois queria ajudar a depoente a ir para o velório do sobrinho, e que VIENCE disse que era muito dinheiro mas iria lhe ajudar com um pouco, e nesta data JAECKSON ficou bravo com VIENCE pois ele estava lhe devendo e não queria lhe pagar, mas que para apaziguar a situação e depoente lhe disse que já estava tudo certo; QUE JAECKSON na quarta feira 21/08/2024 disse a depoente que precisava ir embora de Apiacás e precisava de uma conta para receber um dinheiro que teria emprestado a juros tempos atrás, que o valor era de aproximadamente 300 mil, que colocaria metade na conta da depoente e iria ver com seu irmão JAILTON, conhecido como DANDO, que mora no Maranhão para conseguir uma outra conta para que ele pudesse receber o restante do dinheiro, que a depoente não sabe dizer a origem desse dinheiro e que seu irmão também não lhe disse do que se tratava; QUE JAECKSON lhe disse ainda que estaria sendo rastreado devido a um homicídio ao qual praticou na cidade de Sorriso há um tempo e que por isso precisava ir embora da cidade; QUE sobre o homicídio JAECKSON disse a depoente que matou o irmão de uma pessoa que lhe devia um valor de R$80.000,00, que não disse a depoente quando foi e nem quem era a tal pessoa que lhe devia ou a que ele teria matado, que também não sabe dizer a que se refere o valor de 80 mil que JAECKSON teria para receber; QUE sabe que JAECKSON era usuário de drogas há muitos anos, mas não sabe dizer se ele tinha algum envolvimento com facção ou alguma dívida de drogas; QUE a depoente não tem conhecimento se JAECKSON tinha algum desafeto ou estava sendo ameaçado, sabe apenas do suposto valor que teria para receber de VICENTE, decorrente do trabalho que havia prestado a ele; QUE a depoente estava em São Paulo quando soube da morte de JAECKSON, e foi comunicada por VIENCE, que ligou e disse que seu irmão teria sido morto, mas que ele não lhe deu mais detalhes; QUE na data de ontem 26/08/2024 entrou em contato com VIENCE para saber sobre o acerto que ele teria para fazer com JAECKSON pois precisaria cobrir os custos do enterro, que então VIENCE lhe disse que já teria acertado tudo com JAECKSON antes dele falecer e a pedido da depoente enviou os recibos de pagamento assinados, e também uma anotação de valores que supostamente JAECKSON teria pego emprestado com VIENCE, totalizando R$ 2.424,00 que ele teria ficado devendo, mas que VIENCE não lhe disse nada sobre esse valor; QUE no dia do fato não teve contato com JAECKSON e não sabe dizer que poderia ter feito isso com seu irmão (...)”. (Termo de Depoimento nº 2024.8.193695 – id. 298455358).

Luiz Antônio Pereira da Silva, pessoa que estava presente no local do crime (Bar do Viola), limitou-se a dizer que conhecia a vítima há muitos anos, mas que não sabia dizer se ela era usuária de drogas ou se tinha desafetos. Afirmou que, em razão de estar muito bêbado na ocasião, à exceção do barulho dos tiros, não se recordava dos fatos. (Termo de Depoimento nº 2024.8.193554 – id. 298455357).

Gilson de Morais, vigia noturno do Supermercado Mil, disse que na noite anterior a seu falecimento, Jaeckson da Silva o procurou pedindo R$ 300,00 (trezentos reais) emprestado, tendo deixado seu celular como garantia e prometendo retornar o valor no dia seguinte com acréscimo de R$ 50,00 (cinquenta reais). Afirmou que somente emprestou o dinheiro porque a vítima era funcionário do Vicente. Relatou que no dia seguinte não procurou Jaeckson da Silva e que, quando chegou para trabalhar, ouviu um barulho “como se fosse dois estouros” e pensou que se tratava de um escapamento de motocicleta, razão pelo qual foi até o lugar de onde o barulho surgiu e soube que a vítima havia sido assassinada. Afirmou, ainda, que “(...) na mesma noite, após o falecimento de JAECKSON ainda conversou com VICENTE o qual lhe disse que JAECKSON era seu funcionário há aproximadamente 08 (oito) meses, mas que não falaram nada a respeito do celular, que também VICENTE não comentou com o depoente se JAECKSON estava com dívidas ou se teria sido ameaçado por alguém, mas que com VIENCE não tem contato há alguns meses (...)”. (Termo de Depoimento nº 2024.8.194604 – id. 298455359).

Emerson Luiz Figueiredo de Oliveira, não contribuiu para elucidação dos fatos, limitando-se a informar que conheceu a vítima porque ambos trabalhavam para Vicente da Compra do Ouro e que, quando Jaeckson da Silva estava sob a influência de bebida alcoólica tendia a ficar violento e que não sabia informar se a vítima mantinha amizade com Deividi, vulgo “Saci”. (Termo de Depoimento nº 2024.8.195183 – id. 298455360).

Francisco Garces dos Reis, vulgo “Viola”, relatou ser proprietário do bar onde o crime foi praticado e não ter câmeras de segurança. Disse que conhecia a vítima há muitos anos, desde antes dele ter ido embora e depois retornado a cidade de Apiacás. Atestou que Jaeckson da Silva saiu do estabelecimento que fica em frente ao seu e sentou em seu bar num canto, sem nada consumir. Contou que estava dentro de casa fazendo janta quando ouviu barulho de tiro, saiu para ver o que era e se deparou com a vítima na mesma cadeira, todo ensanguentado. Afirmou que depois do acontecido, várias pessoas se dirigiram ao bar para saber o que havia acontecido, inclusive Vience Vilanova, patrão da vítima. (Termo de Depoimento nº 2024.8.201428 – id. 298455362).

José Alves da Silva Filho, proprietário do “Bar do Zé”, relatou que no dia 22/08/2024, por volta das 15h00min, quando o estabelecimento ainda estava fechado, Choque” e o “Grande” chegaram no local e ficaram bebendo e conversando, quando, passado determinado tempo, Vience Vilanova passou pelo local pilotando uma motocicleta vermelha/bronze e, interpelado por “Choque” e “Grande” desceu e os três começaram a conversar. Contou que depois de Vience Vilanova ter deixado o lugar, os dois primeiros continuaram conversando, inclusive, ouviu ambos comentarem que a motocicleta do “Choque” estava estragada e que acabaram de deixá-la na oficina. Narrou que Vience Vilanova passou mais algumas vezes em frente a seu estabelecimento, dirigindo uma caminhonete prata e acompanhado de sua esposa Natalia. Afirmou que, em uma dessas vezes, “Grande” o chamou para conversar novamente, razão pela qual o motorista parou, mas o declarante não ouviu o teor da conversa. Atestou que “Choque” e “Grande” pareciam ser amigos (Termo de Depoimento nº 2024.8.245703 – id. 2984553).

Paulo Sérgio Pinheiro Bezerra, proprietário da Oficina Floresto Moto Peças, conhecida na cidade como Paulinhos Moto, limitou-se a declarar que Vience, filho de “Vicenta da Compra” deixou, no final do mês de julho daquele ano (2024), sua motocicleta Bros, NRX, de cor vermelha para realização de alguns concertos. Disse que os consertos foram finalizados no dia 14/08/2024 e que naquela data ligou para o dono fazer a retirada do veículo. Disse que, em razão do tempo decorrido, não se recorda se a motocicleta foi retirada por Vience ou por outra pessoa. (Termo de Declaração nº 2024.8.247050 – id. 298455386).

A esposa de Vience Vilanova, Natalia das Mercês Pilar, declarou que conhecia Jaeckson da Silva porque ele trabalhava e residia, nos dias de trabalho, na Fazenda nº 02 do senhor Vicente, pai de Vience Vilanova, local em que a declarante ia todas as sextas-feiras e sábados para realizar a limpeza do alojamento dos funcionários. Disse que soube da morte da vítima quando já estava em perímetro urbano, tendo saído da fazenda, com Vience Vilanova, na parte da manhã, com a caminhonete cor cinza. Afirmou que além da caminhonete, outro veículo utilizado na fazenda é uma motocicleta de cor vermelha, que somente deixa o local quando precisa de concerto, todavia, disse não se recordar se o veículo estava na fazenda na data do crime. Apresentada a foto de Felipe Dauan, vulgo “Grande”, afirmou não reconhecê-lo. Por fim, declarou que não tinha nenhuma desavença com a vítima. (Termo de Declaração nº 2024.8.246392 – id. Termo de Declaração nº2024.8.24639).

Antes de ser interrogado como suspeito, Vience Vilanova Nascimento foi ouvido em duas ocasiões distintas.

Na primeira oportunidade (29/08/20240), relatou que: “(...) a vítima JAEKCSON MARTINS DA SILVA, vulgo NEGÃO ou CARA DE ONÇA, chegou para trabalhar na propriedade de seu genitor VICENTE, que no momento em que a vítima foi levada para trabalha na fazenda este ainda estava em tratamento médico ocasião que ele ficou por uns dois meses, fazendo o tratamento até que tivesse em condições de trabalhar; Que na fazenda a vítima trabalhava na função de serviços gerais; Que a vítima pouco não falava em sua vida pessoal, mas se recorda que ele falou que antes de vir para o município de Apiacás, ele trabalhou no município de Sorriso/MT, alegando que trabalhava em manejo florestal, mas não declarou o nome de fazenda, apenas declarou que trabalhou para a pessoa de NILTON CRUZ por um período de cinco anos; Que a vítima não declarou o motivo de ter saído do município de Sorriso, para vir trabalhar na região de Apiacás; Que sabe dizer que a vítima teria uma irmã e uma prima que reside neste perímetro urbano, mas não sabe dizer o nome e endereço dela; Que a vítima nunca lhe relatou que tivesse recebendo ameaças ou algum desafeto; Que no trabalho a vítima apresentava ser teria um aparelho celular o qual foi apreendido por está delegacia; Que não sabe dizer se a vítima seria usuário de drogas, pois nas folgas quando vinham para o perímetro urbano séria, frequentador da rua das veias e bares da localidade; Que sabe dizer que a vítima quando estava sobre influência de bebida alcoólica fica violento, pois tinha costume de agredir os bebuns da rua das veias; Que não sabe dizer se a vítima seria amigo de DEIVIDI vulgo SACI ou se frequentava a casa dele, mas se recorda que uns dois meses antes DEIVIDI estava cobrando a vítima em uma quantia de R$ 100,00, ocasião que a vítima mandou sua pessoa pagar ele e depois descontar nas diárias dele, não dizer sobre o que se tratava; Que a vítima saiu da fazenda no dia 17/08/2024, sábado já no período da noite para o perímetro urbano de carana; Que não sabe dizer se a vítima teve alguma desavença na vila mutum, mas sabe que ele não tinha por costume ficar na vila mutum e seu trajeto seria mais no perímetro urbano; Que a vítima quando vinha para o perímetro ficava por até por oito dia nos bares fazendo uso de bebida alcoólica e somente depois quando já estava sem dinheiro e que retornava para o serviço (...)”. (Termo de Depoimento nº 2024.8.195211 – id. 298455361). Destaquei.

Na segunda oportunidade, (30/10/2024), Vience Vilanova descreveu a rotina de trabalho dos funcionários, mencionou que sua esposa Natalia faz a limpeza do alojamento às sextas-feiras e aos sábados e que utiliza sua caminhonete Hilux e uma motocicleta vermelha na fazenda. Contou que, na quinta-feira, alguns dias antes do crime, a vítima pediu dinheiro para ir até a cidade comemorar seu aniversário, tendo o declarante lhe pago a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Disse que em 22/08/2024, chegou por volta das 11h00min no perímetro urbano e estava na residência de seu pai quando ouviu dois estampidos e, como a van que trazia sua mãe para casa chegou, aproveitou para sair de casa e verificar do que se tratava o barulho, quando veio a saber da morte da vítima. Afirmou que a vítima devia R$ 100,00 (cem reais) a “Saci”, quantia que foi paga pelo próprio declarante. Declarou que que no dia 22/08/2024, pegou a sua motocicleta vermelha na Oficina do Paulinho e a levou para fazenda, tendo retornado ao perímetro urbano com a caminhonete. Por fim, reconheceu “Grande” pela fotografia que lhe foi apresentada, mas disse não conhecê-lo, apenas sabendo que ele residia na cidade. (Termo de Declaração nº 2024.8.246437 – id. 298455380).

Já na condição de suspeito, interrogado, Vience Vilanova do Nascimento confessou ter interpelado Deividi Augusto dos Santos, vulgo “Saci” ou “Super Choque” para “fazer a estratégia” e ter pago a Felipe Dauan, vulgo “Grande” a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para assassinar Jaeckson da Silva. Contou ter fornecido a motocicleta à dupla e que Deividi dos Santos e Felipe Dauan tiveram a ideia de embebedar a vítima antes para facilitar o cometimento do crime. Primeiro, disse que a motivação do crime seriam ameaças proferidas por Jaeckson da Silva que exigia mais dinheiro do que lhe era devido. Depois, mencionou que a vítima havia mostrado o pênis para sua esposa Natalia. (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2024.8.270343 – id. 298455540).

Felipe Dauan Alexandre, por sua vez, negou a autoria do delito, limitando-se a dizer que esteve no “Bar do Zé” na tarde do dia do crime, consumindo bebida alcoólica com Devidi dos Santos e que ambos conversaram com Vience Vilanova, mas o assunto não foi relacionado a nenhum crime. (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2024.8.277187 – id. 298455552).

Na fase judicial, foram ouvidas várias pessoas, dentre as quais, Gracileide Nunes Barbosa Oliveira, Erisvan Martins da Silva, ValmirDomareska Burda, PauloSergio Pinheiro Bezerra, José Alves da Silva Filho, Francisco Garces dos Reis, Gilson de Morais, além dos policiais civis Wender M. P. Leite, Clodoaldo Lopes de Lima e Gabriel Barboza de Paula, que participaram das investigações. Também foram interrogados os acusados.

Gracileide Nunes Barbosa Oliveira relatou que a vítima estava hospedada em sua casa e havia saído da residência cedo.
Contou que no dia do fato, Jaeckon da Silva tinha acabado de atravessar a rua e estava no “Bar do Viola”, sentado sozinho, quando um homem, trajando uma calça azul com listras vermelhas nas laterais e um camisão xadrez (vermelha com azul), usando capacete e pilotando uma motocicleta Bros vermelha disparou, de revólver, contra a vítima. Não se recordou da quantidade de tiros porque, assustada, saiu correndo. Disse que já havia visto o acusado Felipe Dauan antes e que não era ele quem estava pilotando a motocicleta
. (Relatório de Mídias – id. 298455664).

A irmã da vítima, Erisvan Martins da Silva contou que Jaeckon da Silva vinha dizendo que queria ir embora da cidade, por algum motivo que ele não revelava, e que
o irmão estava tendo um desentendimento com Vience Vilanova acerca do acerto (trabalhista) e uma suposta dívida no valor aproximado de 300.000,00 (trezentos mil reais) – cuja a origem não lhe informava
. Afirmou que não acreditava no irmão em relação a esse valor a receber porque “quando ele bebia, ele falava muito em dinheiro”. Estava em São Paulo, para o velório do sobrinho, quando recebeu uma ligação de Vience Vilanova avisando da morte do irmão. Posteriormente, Vience Vilanova lhe contou que havia quitado a dívida trabalhista com Jaeckon da Silva. (Relatório de Mídias – id. 298455664).

Em suma, confirmou as declarações prestadas na fase policial e que coincidem com as mensagens de Whats app do celular da vítima, transcritas no Relatório Policial anexo ao id. 298455391
.

Valmir Domareska Burda relatou que foi à casa da mãe de Deivid dos Santos na tarde do dia do crime e viu que este, Felipe Daun e Jaeckson da Silva estavam no local consumindo bebida alcoólica. Chamou-lhe atenção o fato de que os dois primeiros ficavam constantemente ao telefone e cochichando, sem partilhar o assunto com Jaeckson da Silv
a. Disse que ficou sabendo que a vítima, no dia anterior ao crime, havia penhorado o celular com o vigia do Supermercado Mil, por quantia entre R$ 50,00 (cinquenta) e R$ 100,00 (cem) reais, para comprar drogas e que após o crime, Vience Vilanova estava oferecendo dinheiro – entre R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 2.000,00 (dois) mil reais – ao vigia para obter o celular de Jaeckson da Silva, mas sem sucesso. (Relatório de Mídias – id. 298455664).

Paulo Sergio Pinheiro Bezerra, proprietário de uma oficina da cidade, atestou que Vience Vilanova deixou uma motocicleta Bros para ser concertada. O serviço foi realizado em 14/08/2024 e logo foi retirada, contudo, não se recorda se por Vience Vilanova ou por terceiros.
(Relatório de Mídias – id. 298455664).

José Alves da Silva, proprietário do “Bar do Zé”, disse que Daivid e Felipe estavam no bar no dia do fato conversando
. Não se recordou de ter visto “Grande” sair para conversar com Vience Vilanova, mas
depois constatou, por meio das câmeras de segurança que uma caminhonete passou na frente do bar e soube na Delegacia que Vience Vilanova quem estava dirigindo. Confirmou que no mesmo dia, um dos dois que estava no bar viu que Vience Vilanova estava passando na avenida e o chamou, de sorte que a caminhonete parou e eles conversaram por alguns minutos.
(Relatório de Mídias – id. 298455664).

Francisco Garces dos Reis, proprietário do “Bar do Viola”, disse que Jaeckson da Silva chegou no seu estabelecimento por volta das 17h00min. Afirmou não ter visto o crime, apenas ter ouvido os dois disparos, pois estava dentro de casa e soube como se deu o fato por meio das pessoas – aproximadamente 10 (dez) pessoas – que estavam no bar. Disse que a vítima chegou a pé e não estava embriagada. (Relatório de Mídias – id. 298455664).

Gilson de Morais, guarda noturno do Supermercado Mil, confirmou que a vítima deixou o celular como garantia pelo empréstimo de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais. Disse que Vience Vilanova não ofereceu dinheiro para recuperar o celular de Jaeckson da Silva. (Relatório de Mídias – id. 298455664).

O policial civil Gabriel Barboza de Paula informou que estava de plantão na noite do fato e foi acionado para atender a ocorrência, tendo se dirigido ao local do crime (Bar do Viola) em companhia dos colegas Fernando e Clodoaldo. Ao chegarem no estabelecimento, visualizaram a vítima já sem vida e que havia sido atingida por 02 (dois) disparos de arma fogo. Na ocasião, começaram a colher informações junto as diversas testemunhas que estavam no lugar aos quais relataram que um indivíduo vestido com uma calça azul clara com faixas refletoras e uma camisa de manga comprida xadrez, pilotando uma moto Bros vermelha foi o autor dos disparos. Munidos das informações se dirigiu ao “Bar do Zé” e solicitaram ao dono as imagens de câmeras segurança. A análise das imagens revelou que “Saci” e “Grande” passaram a tarde toda ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento e que o segundo (Grande) estava vestido com uma calça com laterais reflexivas semelhante à descrita pelas testemunhas. Acrescentou que foram até a casa de “Saci” que lhes confirmou ter passado a tarde toda consumindo bebida alcoólica em companhia de “Grande”. No dia seguinte, após a equipe receber notícia anônima sobre o local onde “Grande” estava escondido, os policiais o localizaram e constataram que ele usava a mesma calça reflexiva e o conduziram até a Delegacia, mas não havia indícios suficientes para a prisão
. (Relatório de Mídias – id. 298455664).

O policial civil Wender M. P. Leite, em longo depoimento, relatou que analisou as oitivas das testemunhas e de imagens de câmera de segurança, esmiuçando a dinâmica extraída dos vídeos
. Informou que recebeu uma mensagem anônima acerca da motivação do crime que seria o fato de Jaeckson da Silva ter mostrado o pênis para Natalia Vilar, esposa de Vience Vilanova, enquanto esta limpava o alojamento dos funcionários da fazenda. Disse, ainda, que em diligências, confirmou as declarações prestadas por Valmir Burda sobre a tentativa de Vience Vilanova em recuperar o celular da vítima do guarda do Supermercado Mil, de forma que
providenciaram perícia no celular de Jaeckson da Silva, o que resultou na confirmação do desentendimento entre patrão e vítima
.
Acrescentou que na fase inquisitiva Vience Vilanova confessou que pagou “Saci” e “Grande” para matar Jaeckson da Silva e forneceu a motocicleta para a prática do crime
. Os envolvidos teriam tentado obter autorização da facção Comando Vermelho para a execução, contudo, a autorização teria sido negada. (Relatório de Mídias – id. 298455664).

O policial civil Clodoaldo Lopes de Lima relatou as diligências empreendidas na investigação, recontando a dinâmica do fato com detalhes semelhantes aos que já haviam sido fornecidos pelos colegas policiais civis Wender M. P. Leite e Gabriel Barboza de Paula, em especial o conteúdo das oitivas das pessoas ouvidas na fase inquisitiva e das imagens das câmeras de segurança. Acrescentou que não estava na Delegacia quando do cumprimento da busca e apreensão nos endereços de Vience Vilanova, mas que os colegas lhe informaram que o acusado, naquela oportunidade, confessou o crime, inclusive, revelando ter pago R$ 3.000,00 (três mil reais) pela execução do crime.

Interrogado, o acusado Vience Vilanova, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

O acusado Felipe Dauan, por sua vez, negou a autoria delitiva. Disse que esteve no “Bar do Zé” e depois “Bar do Viola”, mas não consumiu bebida alcoólica e negou ter estado na chácara da mãe de Deividi dos Santos na tarde do dia do crime. Afirmou que conversou com Vience Vilanova, assim como fez Deivid dos Santos, mas que o conteúdo da conversa não era relacionado a nenhum tipo de crime. Alegou que estava vestindo uma calça com “jacarézinho da Lacoste”, diferente da trajada pelo suspeito que disparou contra a vítima. (Relatório de Mídias – id. 298455664).

Denota-se que o vasto conjunto probatório amealhado aos autos, consistente nas declarações de testemunhas e no resultado de diligências efetuadas pela polícia investigativa, apontam para indícios de autoria do crime perpetrado contra a vítima Jaeckson da Silva, de modo que a impronúncia almejada pelas Defesas dos recorrentes não merece guarida, devendo ambos serem submetidos a julgamento pelo e. Conselho de Sentença.

Isso se diz porque, como registrado alhures, na fase policial foram ouvidas 11 (onze) testemunhas – contando com as oitivas de Vience Vilanova antes deste ter sido considerado suspeito –
formando um conjunto de relatos dos quais ressaem as possíveis motivações para o crime, o encontro entre os acusados horas antes do fato delituoso, ao que tudo indica, para combinar a estratégia empregada, e as características da pessoa que efetuou os disparos contra a vítima
.

Os relatos, corroborados pelas imagens de segurança e pelas conversas travadas entre a vítima e suas irmãs e entre a vítima e Vience Vilanova – que constam dos relatórios policiais retromencionados – foram confirmados na fase judicial por 09 (nove) testemunhas.

Tais elementos fornecem informações relevantes sobre a
dinâmica dos fatos e sobre os indícios de autoria, visto que deles se extraem o vínculo entre Vience Vilanova, Felipe Dauan e o falecido Deividi dos Santos, que se reuniram horas antes do crime, ao que tudo indica, para combinar os pormenores do ato delituoso, o estado de embriaguez da vítima – que seria o meio empregado para reduzir sua capacidade de defesa – a propriedade do veículo (motocicleta vermelha) empregado na empreitada criminosa, além da descrição das vestes da pessoa que alvejou a vítima.

Chama atenção o detalhe distintivo percebido pelas testemunhas em relação a pessoa que disparou contra Jaeckson da Silva, a saber, faixas reflexivas nas laterais da calça, característica que coincide com a calça utilizada por Felipe Daun no momento de sua condução para a Delegacia de Polícia.

Modo igual, é possível
constatar a crescente animosidade entre a vítima e seu patrão Vience Vilanova, em especial das conversas travadas entre Jaeckson da Silva e suas irmãs e entre ele e seu patrão
.”

Do pedido de impronúncia de ambos os recorrentes

Quanto à tese de fragilidade da prova produzida na fase do sumário da culpa, ao contrário do levantado pelas combatentes defesas, há nos autos a presença de indícios suficientes para manutenção da pronúncia em relação aos recorrentes.

Os indícios de autoria que ensejaram a decisão de pronúncia são extraídos de uma minuciosa investigação policial, como também das provas [documentais e orais] produzidas na instrução criminal, que apontam [em tese] a participação dos recorrentes no homicídio.

A prova oral produzida revela que a vítima, Jaeckson da Silva, foi atingida por dois disparos de arma de fogo, em via pública, na noite do dia 22.8.2024, em frente ao estabelecimento conhecido como “Bar do Viola”.

O autor dos disparos foi descrito pelas testemunhas oculares como indivíduo que trajava calça escura com faixas refletivas nas laterais, camisa xadrez e capacete, estando na condução de uma motocicleta modelo Bros, de cor vermelha.

O conjunto probatório reunido nos autos apresenta um acervo harmônico e substancial de indícios que indicam VIENCE como o possível mandante da empreitada criminosa que resultou na morte da vítima [funcionário da sua fazenda].

Na delegacia, VIENCE foi formalmente interrogado por meio de registro audiovisual [o vídeo consta dos autos], após ser advertido expressamente sobre seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio e o de ser assistido por defensor.

Na ocasião, ele confessou de forma direta: a) que ordenou a execução de Jaeckson da Silva [nos seus termos,
“calculei e mandei fazer o serviço”
], motivado por uma ameaça que teria recebido da vítima no dia anterior, por mensagem; b) que pagou a quantia de R$ 3.000,00 ao recorrente FELIPE, também conhecido como “Grande”, apresentado por intermédio de Deividi [vulgo “Saci” ou “Super Choque”]; c) que cedeu sua motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, para ser utilizada no deslocamento durante a ação; e d) que os executores combinaram fazer com que a vítima ingerisse bebida alcoólica, a fim de facilitar a empreitada criminosa.

A confissão extrajudicial encontra-se registrada em mídia audiovisual, contendo narrativa temporal coerente e riqueza de detalhes sobre a dinâmica dos fatos. Tal declaração foi confirmada, em juízo, pelos policiais civis Wender M. P. Leite e Clodoaldo Lopes de Lima, responsáveis pela condução das investigações.

Importa ressaltar que a confissão não se apresenta isoladamente nos autos. Ao contrário, está amparada por diversos elementos externos de corroboração, que reforçam sua verossimilhança e coesão com o restante do conjunto probatório.

As mensagens de texto e os áudios extraídos do aparelho celular da vítima [cujo acesso foi autorizado por sua irmã, Erisvan] revelam a existência de conflito de natureza patrimonial entre o ofendido e VIENCE, decorrente de cobranças relacionadas a acertos trabalhistas. Consta, ainda, que a vítima proferiu ameaças contra o réu, na véspera do crime, por meio de mensagem de áudio do aplicativo WhatsApp [inclusive com teor agressivo], a qual foi visualizada por VIENCE, mas não respondida.

Os relatórios policiais, corroborados pelos depoimentos dos agentes públicos Wender, Gabriel e Clodoaldo, indicam que, nas horas que antecederam o homicídio, VIENCE manteve contato pessoal com FELIPE e Deividi, inclusive estacionando sua caminhonete em frente ao estabelecimento conhecido como “Bar do Zé” e, naquele local, manteve breve conversa com ambos.

Em sede judicial, o mecânico Paulo Sérgio confirmou que VIENCE lhe entregou uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, para conserto. Informou que o serviço foi concluído em 14.8.2024, tendo o veículo sido retirado logo após, embora não soubesse precisar a data exata da retirada.

Em seu interrogatório prestado na delegacia, VIENCE afirmou que retirou sua motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, da oficina no próprio dia do crime, [em 22.8.2024], por volta das 17 horas.

Essas circunstâncias, quando analisadas em conjunto – a saber, as características do veículo de propriedade de VIENCE, uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha, idênticas àquelas descritas pelas testemunhas como sendo do veículo utilizado na ação criminosa, e a proximidade temporal entre o horário da retirada da oficina [às 17h] e o momento do homicídio [ocorrido no início da noite] –, convergem para reforçar a suspeita de que a referida motocicleta foi efetivamente empregada na execução do crime.

Importa destacar que a confissão prestada por VIENCE, durante a fase policial, foi devidamente gravada [por vídeo] e antecedida de esclarecimento sobre seus direitos, especialmente quanto ao silêncio e à possibilidade de assistência por advogado.

A ausência de advogado no ato, por si só, não invalida a prova, mormente quando o investigado foi informado de seus direitos e, ainda assim, dispensou a presença de defensor e optou por falar espontaneamente.

Tal declaração, ainda que configurada como elemento informativo, encontra ampla e consistente confirmação nas provas colhidas em juízo.

Há elementos que indicam, entre outros aspectos, a existência de conflito financeiro e trocas de ameaças entre a vítima e o recorrente. Ainda, os depoimentos prestados por testemunhas e policiais mostram-se convergentes nesse sentido. Soma-se a esses dados a reconstituição coerente dos fatos, que abrange o uso da motocicleta e os encontros anteriores ao crime.

A alegação de que a confissão seria “questionável”, por decorrer de “circunstâncias desconhecidas”, não resiste ao exame do próprio vídeo do interrogatório, que registra a linearidade das perguntas e respostas, com linguagem clara e menção expressa aos direitos assegurados.

Ademais, os policiais responsáveis pela oitiva reafirmaram, em juízo, a veracidade das declarações, apresentando relato compatível com o conteúdo do vídeo, o que reforça a confiabilidade do material colhido na fase inquisitorial.

A testemunha Gracileide relatou, em juízo, que poucas horas antes do homicídio, a própria vítima afirmou estar aguardando VIENCE para levá-lo “de volta ao mato”, o que reforça a plausibilidade de seu envolvimento direto na logística da execução.

Em síntese, no que se refere a VIENCE, a prova produzida em juízo não apenas aponta [em tese] a existência de desavença e animosidade recentes entre ele e a vítima, como também confere suporte à confissão extrajudicial, ao ser corroborada por diversas fontes independentes.

Esse conjunto probatório revela-se suficiente para justificar a manutenção da decisão de pronúncia quanto ao recorrente VIENCE.

No que se refere ao recorrente FELIPE, o primeiro eixo de análise diz respeito à sua presença, companhia e atos preparatórios.

Em juízo, o policial Gabriel Barboza afirmou que, com base na análise das imagens captadas pelo sistema de segurança do estabelecimento conhecido como “Bar do Zé”, FELIPE, também identificado como “Grande”, permaneceu durante a tarde no local, em companhia de Deividi, apelidado de “Saci”, ingerindo bebidas alcoólicas. Destacou que FELIPE trajava calça com faixas reflexivas nas laterais, vestimenta semelhante àquela descrita pelas testemunhas oculares [Gracileide e Rosalinda] como sendo utilizada pelo autor dos disparos [indivíduo de calça azul com faixas refletoras, camisa xadrez, capacete e que conduzia uma motocicleta modelo Bros, de cor vermelha]. Ressaltou que, no dia seguinte ao crime, FELIPE foi localizado ainda usando a mesma calça reflexiva.

A versão foi confirmada em juízo pelo agente policial Wender, que reconstruiu a dinâmica dos fatos, conferindo coesão e consistência ao cenário probatório quanto aos indícios de participação do recorrente na ação criminosa.

O segundo eixo de análise recai sobre as interações diretas entre o recorrente FELIPE e o réu VIENCE nas horas que antecederam o crime.

O proprietário do “Bar do Zé”, José Alves, confirmou [em juízo] que FELIPE e Deividi chamaram VIENCE, o qual, pouco depois, estacionou sua caminhonete em frente ao estabelecimento e conversou por alguns minutos com ambos.

Tal informação se mostra convergente com as imagens captadas pelas câmeras de segurança, bem como com as declarações prestadas por Valmir [nas duas etapas procedimentais].

O terceiro eixo de análise refere-se à imputação cruzada e à narrativa do pacto delitivo.

Na confissão extrajudicial prestada à autoridade policial, VIENCE apontou FELIPE como o executor do homicídio, ao afirmar que lhe pagou a quantia de R$ 3.000,00 [referindo-se a ele como “Grande”], após indicação feita por Deividi.

Registro que no âmbito da decisão de pronúncia – cuja natureza é de juízo de admissibilidade da acusação –, tal declaração possui valor como indício, desde que corroborada por outros elementos de prova, o que se verifica no caso.

A versão extrajudicial apresentada por VIENCE encontra respaldo em diversos pontos do acervo probatório: a) as imagens captadas no “Bar do Zé”, que mostram FELIPE em companhia constante de Deividi; b) os trajes por ele utilizados, compatíveis com a descrição fornecida pelas testemunhas sobre o autor dos disparos; c) a interação direta com o mandante momentos antes do crime; d) a utilização de motocicleta modelo Bros, de cor vermelha, exatamente como relatado pelas testemunhas presenciais [Gracileide e Rosalinda]; e) os depoimentos judiciais dos agentes policiais.

Importa ressaltar que a negativa específica feita pela testemunha Gracileide, ao afirmar que “não era Felipe” quem pilotava a motocicleta, por si só, não autoriza a impronúncia do réu.

Isso porque a própria testemunha relatou ter se assustado e corrido logo após os disparos, o que pode ter comprometido sua capacidade de observação, limitada pelas circunstâncias de estresse e rapidez da ação.

Por essa razão, tais circunstâncias devem ser submetidas ao juízo do Tribunal do Júri, a quem compete, de forma soberana, a apreciação da prova e a formação do convencimento sobre a autoria delitiva.

Nesse contexto, no que se refere ao recorrente FELIPE, verifica-se a existência de lastro indiciário suficiente a indicar sua participação como executor do crime, o que justifica a manutenção da decisão de pronúncia.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“Para a pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo que teses defensivas, como a negativa de participação (...), só autorizam a impronúncia ou a absolvição sumária quando demonstradas de forma inequívoca, o que não ocorre quando há versões conflitantes nos autos.”
(TJMT, RESE nº 0004981-06.2016.8.11.0010, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/11/2025)

“A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.”
(TJMT, RESE nº 0002044-71.2014.8.11.0049, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 31/10/2025)

Das qualificadoras

Por fim, sem maiores delongas, verifica-se que o juízo singular deixou de fundamentar a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, o que autoriza a anulação parcial da decisão de pronúncia quanto a esse ponto, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos adoto como razões de decidir,
verbis
:

(...)
razão assiste à Defesa no que diz respeito à falta de fundamentação quanto as qualificadoras
.

Isso porque, na decisão ficou registrado apenas que: “(...) no que diz respeito a atenuantes e agravantes, serão analisadas oportunamente pelo Juízo em caso de eventual condenação pelo Conselho de Sentença, não sendo de figurarem na decisão de pronúncia, que nos moldes do § 2º do artigo 413 do Código Penal limita a adequação do fato a ser levado ao Plenário ao dispositivo legal no qual o acusado foi incurso e bem assim às circunstâncias qualificadoras e causas de aumento”. (id. 298455688).

Não houve mínima descrição dos fatos que pudesse subsumi-los às tipificações legais citadas, revelando ausência de fundamentação necessária para pronúncia em relação às qualificadoras.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Preliminar de nulidade por excesso de linguagem rejeitada. Alegada inaplicabilidade do princípio in dubio pro societate. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Desclassificação para lesão corporal afastada. Desistência voluntária não evidenciada. Ausência de fundamentação concreta quanto à qualificadora. Parcial anulação da decisão para novo exame da qualificadora. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que pronunciou o acusado, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem capaz de influenciar os jurados
; (ii) estabelecer se é cabível a despronúncia pela inaplicabilidade do in dubio pro societate; (iii) verificar se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal por desistência voluntária;
(iv) apurar se a decisão está desprovida de fundamentação quanto à qualificadora de motivo torpe, implicando em nulidade da pronúncia, ou, ao menos, sua exclusão por ausência de motivação concreta.

III. Razões de decidir

3. Não configurado excesso de linguagem. O Magistrado limitou-se a apontar elementos que indicam materialidade e indícios de autoria, sem prejulgar o mérito acerca da culpabilidade do indivíduo.

4. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos da vítima e testemunhas, em ambas as fases processuais, confirmam a remessa do caso ao Tribunal do Júri, afastando a assertiva de que o Juiz togado se apegou apenas ao princípio in dubio pro societate.

5. Desistência voluntária não evidenciada. A conduta e a forma de execução indicam, aparentemente, o animus necandi, sobretudo porque as provas sugerem que o recorrente não prosseguiu na conduta pela reação da própria vítima, de modo que a dúvida a esse respeito impossibilita a desclassificação para lesão corporal nesta fase processual.

6. Ausência de fundamentação específica para a manutenção da qualificadora de motivo torpe. A decisão limitou-se a indicar a tipificação legal, sem correlacionar com elementos probatórios, violando o dever de fundamentação.

7. Necessidade de anulação parcial da decisão de pronúncia para que o Juízo singular profira novo pronunciamento fundamentado quanto à qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para anular, em parte, a decisão de pronúncia, exclusivamente quanto à análise da qualificadora de motivo torpe, determinando nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando apenas indica, de forma objetiva, materialidade e indícios de autoria.
2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, impõe-se a remessa ao Tribunal do Júri, ainda que afastada a aplicação do in dubio pro societate como critério exclusivo. 3. A desistência voluntária deve ser inequivocamente demonstrada para autorizar desclassificação para lesão corporal.
4. A decisão de pronúncia deve conter fundamentação específica, ainda que sucinta, sobre a presença de qualificadoras, sob pena de nulidade parcial.”
(N.U 1000125-07.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025). Destaquei.”

Por fim, o pedido formulado pela Defensoria Pública, no sentido de desentranhar o inquérito policial dos autos, sob o argumento de se tratar de procedimento meramente informativo, destinado unicamente à formação da
opinio delicti
, não encontra respaldo na legislação processual penal, tampouco na jurisprudência consolidada.

A
“jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, reconhece a legitimidade da permanência do inquérito policial no processo, desde que seus elementos sejam utilizados com caráter subsidiário e estejam devidamente corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial”
(TJMT,
RESE
nº 1000308-25.2021.8.11.0091, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos para anular em parte a decisão de pronúncia, tão somente acerca da incidência das qualificadoras apontadas na denúncia, devendo o Juízo singular retificar a decisão quanto a esse ponto, atribuindo-lhes a fundamentação pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025